Tribunal: TJDFT
Processo: 0730089-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0730089-47.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: GILBERTO FLAUZINO PEREIRA EMBARGADO: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Gilberto Flauzino Pereira em face da decisão Id. 29910067, que, ao não conhecer da Apelação interposta pelo Autor/Embargado, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do Apelado, nos termos do art. 85, §1o, do CPC. Requer, assim, que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Embargante/Réu, nos termos do art. 85, §1, do CPC/15. Decido. De logo, destaco que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, visam completar a decisão omissa e aclará-la se obscuridades ou contradições forem constatadas, mas não servem para o reexame da matéria solucionada no julgado. Por certo, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso vertente, verifica-se que o Apelante/Embargado, ao deixar de apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos ou recolher o preparo em dobro, teve o seu recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (Id. 29910067). Segundo o Embargante, a decisão Id. 29910067 está inquinada de omissão, pois deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do Apelado, nos termos do art. 85, §1o, do CPC. Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil o que segue: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. (...) § 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”. De fato, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor independentemente de qual seja o conteúdo da decisão. Por sua vez, o art. 85, §11, do CPC dispõe que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. Consoante o Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais de que trata o art. 85, §11, do CPC são aplicáveis tanto na hipótese de não conhecimento quanto de não provimento do recurso, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ÂMBITO RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem majorou a verba honorária, com base no art. 85, § 11, do CPC, a despeito do provimento recursal obtido pelo INSS. 2. Por outro lado, consoante a jurisprudência do STJ, "será cabível a fixação de honorários em sede recursal na hipótese de o recurso não ser conhecido integralmente ou quando desprovido" (AgInt no AREsp 1.263.123/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF 5a Região -, Quarta Turma, DJe 29.6.2018), o que não ocorreu. 3. Recurso Especial provido.” (REsp 1799511/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019) A Corte Superior de Justiça também fixou a tese de que os honorários recursais não têm autonomia em relação à sucumbência fixada na origem, pois representam mero acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em Embargos de Declaração. 2. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à aos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do novo CPC. 3. Esta Corte orienta-se no sentido de que "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28.3.2017, publicado no DJe de 3.4.2017). 4. Na hipótese dos autos, não foram fixados honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias. 5. Logo, inexistindo, no acórdão, qualquer um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, não há como acolher os Aclaratórios. 6. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no REsp 1731612/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 23/04/2019) No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ANULADA NA ORIGEM. HONORÁRIOS RECURSAIS E MAJORAÇÃO. NÃO SE APLICAM. SANADA OBSCURIDADE NOS PRIMEIROS EMBARGOS OPOSTOS. REITERAÇÃO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA PARA REEXAME. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e, ainda, a correção do erro material (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, fundamentadamente, sobre todos os pontos abordados no recurso. 2. A orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido que os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (majoração) ao ônus estabelecido previamente. Assim sendo, na hipótese de desconstituição da decisão ou mesmo, na ausência de fixação anterior, não serão fixados honorários recursais. Precedentes STJ. "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece 'error in procedendo' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015" (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017). 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão 1303613, 07001861220208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, ao indeferir a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, a sentença Id. 29375643 não fixou honorários sucumbenciais em razão do não aperfeiçoamento da citação. Desse modo, ante a ausência de arbitramento anterior, inviável a fixação de honorários advocatícios recursais. Portanto, inexiste contradição a ser sanada, estando cumpridos, pois, os requisitos previstos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo Réu. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora